Tribunal: STF
Processo: ARE 1356445
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE ATENDIDAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO APÓS INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES PREVISTA NO ART 36 DA LEI Nº 7.867/2010. PROGRESSÃO APÓS FINAL DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. A INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PROCEDER COM A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SERVIDOR NÃO PODE SERVIR DE ÓBICE PARA AS PROGRESSÕES PRETENDIDAS. OMISSÃO INJUSTIFICADA. PRECEDENTES DESTA 6ª TURMA RECURSAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, II, e 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Cumpre-me observar que, comprovados demais requisitos previstos em lei, a ausência de homologação da avaliação periódica de desempenho, por si, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, na medida em que incumbiria à Administração Pública Municipal a prática do referido ato.



    Ao optar por assumir conduta omissiva, a parte Ré obstou a legítima expectativa do servidor, em manifesta ofensa à boa-fé, princípio norteador de todo ordenamento jurídico.



    Cumpridos os requisitos necessários à progressão vertical, de rigor a procedência do pedido (...)"



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente